Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-08.2020.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA NO ART. 3º, ALÍNEA “I”, DA LEI N. 4.898/65, QUE
FOI REVOGADA PELA LEI N. 13.869/2019 - ACOLHIMENTO
PELO MAGISTRADO A QUO DOS ARGUMENTOS DA DEFESA
DO RÉU - NOVA LEI NÃO PREVÊ FATO TÍPICO QUE ATENTE
CONTRA A INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO -
ATIPICIDADE DE CONDUTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
ABOLITIO CRIMINIS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROLATADA
MONOCRATICAMENTE - INADMISSIBILIDADE - PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
NÃO ACOLHIDA - AMPARO NO ART. 516, ALÍNEA “J”, DO
CPPM - NO MÉRITO, INAPLICÁVEL A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE, DA INEXISTÊNCIA DE LACUNA NA LEI
PROCESSUAL PENAL MILITAR, ALÉM DE NÃO EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL NO CPPM - EMENDATIO LIBELLI - NOVA
CAPITULAÇÃO - CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA SE
AMOLDA, EM TESE, AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 209 DO
CPM - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RETORNO DOS
AUTOS À 4ª AJME PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- O artigo 516, alínea “j”, do CPPM estabelece que caberá recurso
em sentido estrito na decisão ou sentença que: “decretar a
prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”. Assim,
o recurso de apelação mostra-se como via recursal inadequada.
Afastada a preliminar suscitada de não conhecimento do RSE.
- O inconformismo do recorrente encontra amparo em seus
argumentos e na nossa legislação específica.
- O CPPM não prevê o instituto da absolvição sumária, sendo
inaplicável esta regra na Justiça Militar Estadual.
- Nulidade da sentença.
- Retorno dos autos à 4ª AJME para prosseguimento do feito.
- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000060-08.2020.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000022-93.20204.9.13.0004 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO ART. 3º, ALÍNEA “I”, DA LEI N. 4.898/65, QUE FOI REVOGADA PELA LEI N. 13.869/2019 – ACOLHIMENTO PELO MAGISTRADO A QUO DOS ARGUMENTOS DA DEFESA DO RÉU – NOVA LEI NÃO PREVÊ FATO TÍPICO QUE ATENTE CONTRA A INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO – ATIPICIDADE DE CONDUTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ABOLITIO CRIMINIS – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROLATADA MONOCRATICAMENTE – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO ACOLHIDA – AMPARO NO ART. 516, ALÍNEA “J”, DO CPPM – NO MÉRITO, INAPLICÁVEL A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, DA INEXISTÊNCIA DE LACUNA NA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR, ALÉM DE NÃO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM – EMENDATIO LIBELLI – NOVA CAPITULAÇÃO – CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA SE AMOLDA, EM TESE, AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 209 DO CPM – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RETORNO DOS AUTOS À 4ª AJME PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O artigo 516, alínea “j”, do CPPM estabelece que caberá recurso em sentido estrito na decisão ou sentença que: “decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”. Assim, o recurso de apelação mostra-se como via recursal inadequada. Afastada a preliminar suscitada de não conhecimento do RSE. - O inconformismo do recorrente encontra amparo em seus argumentos e na nossa legislação específica. - O CPPM não prevê o instituto da absolvição sumária, sendo inaplicável esta regra na Justiça Militar Estadual. - Nulidade da sentença. - Retorno dos autos à 4ª AJME para prosseguimento do feito. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido o Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar da defesa do réu, lançada em contrarrazões, de não conhecimento deste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 recurso, arguindo que o instrumento cabível neste feito seria o recurso de apelação, por se tratar de sentença absolutória, com previsão no artigo 526 do CPPM. No mérito, acordam em dar provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença proferida no evento 15 e retornar os autos à 4ª AJME para o prosseguimento da ação penal em desfavor do Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira. RELATÓRIO Consta nos autos que, em 05/10/2018, por volta das 22h59min, na rua Coluna, nesta capital, o Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira, no exercício da função pública e sob o pretexto de exercê-la, teria praticado abuso de autoridade, ao atentar contra a incolumidade física de Ubiratan da Silva Pinto, por ocasião de uma operação policial desencadeada através de uma denúncia de moradores daquela localidade, em uma casa onde funcionaria um laboratório de refino de drogas. Segundo consta, Ubiratan da Silva Pinto e Diego dos Santos de Almeida se encontravam no interior da residência, momento em que os policiais, entre eles o Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira, os abordaram pela janela. Ao perceber a presença da polícia, Ubiratan franqueou a entrada, não oferecendo qualquer resistência. Ao adentrar na residência, o Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira perguntou a Ubiratan sobre a suposta posse de arma de fogo, o que teria sido negado de pronto. Com a resposta negatória, o Sd Henrique passou a agredir Ubiratan fisicamente, com dois socos no rosto, o que resultou em um corte na pálpebra inferior esquerda, que pode ser comprovado pelo Exame de Corpo de Delito de fl. 31. A vítima Ubiratan da Silva Pinto reconheceu o Sd Henrique perante a 18ª Promotoria de Justiça Especializada de Direitos Humanos, ocasião em que individualizou a conduta do seu algoz. Os fatos em apuração neste feito são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.869/2019, motivo pelo qual o Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira foi denunciado como incurso no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65. A inicial acusatória foi lastreada nos fatos apurados no PIC MPMG-0024.18.021384-5. A denúncia foi recebida em 13/5/2020. A defesa prévia foi apresentada no evento 5, aduzindo, em síntese, a inépcia da inicial, tendo em vista que o réu não teria praticado os fatos a ele imputados na denúncia. Ao final, requereu a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, incisos I, II e III, do CPP e, alternativamente, a absolvição sumária tendo em vista as hipóteses previstas no art. 386, I, II e III, do CPP. Em manifestação apresentada no evento 12, o Ministério Público posicionou-se contrário à aplicabilidade da absolvição sumária, quando não evidenciadas quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 397 do Código de Processo Penal. O Parquet pugnou pela rejeição dos argumentos deduzidos apresentados na defesa prévia do acusado. Disse que a análise da questão de fundo da acusação requer um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 criterioso exame facto-probatório, regido pelo contraditório e pela ampla defesa, o que é impróprio nessa fase processual, aguardando o Ministério Público a fase de instrução processual para demonstrar a procedência da presente ação penal e que, assim, a matéria probatória deverá ser discutida no devido processo legal, tornando obrigatório o prosseguimento do feito nos moldes em que foi oferecida a preambular acusatória. Em sentença proferida no evento 15, o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME menciona que, preliminarmente, a defesa sustenta que a denúncia foi ofertada nos termos do art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4898/65, que foi revogada pela Lei n. 13.869/2019. Disse que o tipo penal pelo qual o réu foi denunciado, como bem demonstrou a defesa, não foi contemplado nas disposições da Lei n. 13.869/2019, havendo, inexoravelmente, a atipicidade de conduta. Afirmou o magistrado a quo que, ao contrário do entendimento enviesado consignado na denúncia, no sentido de que, em razão de os fatos serem anteriores à vigência da Lei n. 13.869/2019, estar-se-ia aplicando a Lei n. 4.898/65, por ser norma mais benéfica e favorável ao réu, na verdade, estamos diante de uma patente atecnia jurídica, seja por violar a abolitio criminis, ou mesmo por transgredir o princípio da legalidade. Reiterou que, como dito, a nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei n. 13.869/2019, não prevê como fato típico a conduta que atente contra a incolumidade física do indivíduo, como era previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4898/65, portanto, trata-se da caracterização clara da abolitio criminis. Concluiu que, assim, se aplica o disposto no art. 2º do Código Penal Militar, in verbis: Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Dessa forma, decidiu o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, em sentença proferida no evento 15, pela absolvição sumária do Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira, por atipicidade de conduta, vale dizer, o fato narrado evidentemente não constitui crime, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Inconformada, a IRMP interpôs este recurso em sentido estrito, conforme razões apresentadas no evento 20. Alegou que a decisão de forma diversa e antecipada, como na sentença recorrida, concluindo pela atipicidade de conduta não parece ser a decisão mais acertada, até porque, estando a conduta narrada na denúncia tipificada criminalmente no art. 322 do CP (violência arbitrária), acrescida da pena correspondente à violência, prevista no art. 209 do CPM, o processo deve prosseguir com a instrução criminal, para que, ao final, seja feita a análise de mérito, após exame do conjunto probatório dos autos, para se decidir quanto à prática ou não pelo réu dos fatos imputados a ele na denúncia. Ao final, pugnou o Ministério Público pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, por seu provimento, para que haja a devida reforma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da decisão recorrida, tendo em vista a tipicidade da conduta narrada na denúncia, praticada pelo réu, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, remetendo-se os autos para o juiz competente para o processamento e julgamento, por ser medida de inteira justiça. As contrarrazões do recurso foram apresentadas no evento 27, arguindo, preliminarmente, que o recurso cabível seria o de apelação, segundo preceitua o art. 526 do CPPM, por se tratar de sentença absolutória. Ao final, o recorrido requereu o não conhecimento do presente recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público. No mérito, disse que a denúncia foi calcada em lei revogada. Arguiu que a lei posterior, que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, conforme preceitua o parágrafo único do art. 2º do CP. Requereu que seja mantida a irretocável sentença na sua integralidade, decretando a absolvição sumária do réu, por atipicidade de conduta, já que o fato, evidentemente, não constitui crime, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal (evento 29). Em parecer ofertado, o e. Procurador de Justiça, inicialmente, afirmou que o magistrado primevo, no evento 29 dos autos originais, não se manifestou sobre o juízo de retratação, pelo que requereu o retorno do feito àquele magistrado, para o suprimento de tal lacuna. Quanto à preliminar suscitada pela defesa, de não cabimento do recurso em sentido estrito no presente feito, mas sim do de apelação, disse que não merece acolhida, pois a decisão objurgada absolveu o réu sumariamente, com base na extinção da punibilidade pela abolitio criminis, sem analisar o meritum causae. Assim, aplica-se, destarte, o disposto no art. 516, “j”, do CPPM, norma específica, que exclui a incidência da norma geral. Ressaltou que o CPPM não prevê a absolvição sumária, e o STM, por seu Órgão Pleno e à unanimidade, entendeu ser inaplicável tal regra à Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de lacuna na lei processual penal militar. No mérito, arguiu que deve ser reformada a decisão, porquanto o fato narrado na denúncia constitui, em tese, o crime do art. 209 do CPM (lesão corporal leve). Em relação ao argumento da recorrente de que estaria configurado aqui também o crime do art. 322 do CP (violência arbitrária), disse que não procede. Argumentou ainda que, por ser o fato em julgamento, a toda evidência, crime militar, com base no princípio da especialidade, aplica-se a ele o CPM, o qual, em seu artigo 333, prevê a violência arbitrária somente quando for praticada em repartição ou estabelecimento militar, e, neste feito, a violência ocorreu, em tese, no interior da casa da vítima. Ao final, requereu o e. Procurador de Justiça o retorno do feito ao magistrado a quo, para a fase do juízo de retratação. Requereu que seja conhecido o recurso em sentido estrito e também que seja dado provimento ao inconformismo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acolhido o requerimento do e. Procurador de Justiça para o retorno dos autos ao magistrado primevo, para exercer o seu juízo de retratação, no evento 8. Após, o retorno dos autos para o prosseguimento do feito. No evento 20, a e. Procuradora Elba Rondino deu ciência do despacho do evento 8. Autos baixados à 4ª AJME em diligência, para o cumprimento do despacho do evento 8. No despacho exarado pelo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, no evento 36 dos autos originais, o magistrado informa que não foi possível fazer o juízo de retratação, uma vez que foi emitida decisão terminativa de mérito, encerrando-se a jurisdição da 1ª instância, retornando os autos a este Tribunal. É o sucinto relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida no evento 15 deste feito, pelo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, que, após receber a denúncia no tipo penal descrito no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, verificou que esta Lei foi revogada pela Lei n. 13.869/2019. Assim, acolhendo os argumentos lançados pela defesa do réu, julgou que o tipo penal pelo qual o militar foi denunciado não foi contemplado nas disposições da Lei n. 13.869/2019, havendo, inexoravelmente, a atipicidade de conduta. O magistrado a quo entendeu que, como a nova Lei não prevê o fato típico que atente contra a incolumidade física do indivíduo, caracterizada está, de forma clara, a abolitio criminis, pelo que decidiu absolver o réu sumariamente, por atipicidade de conduta, nos termos do artigo 397, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Argumenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, para que seja dado prosseguimento ao feito, uma vez que, contrariamente ao que consta na decisão recorrida, não houve no caso em tela a abolitio criminis. Diz que a revogação formal da Lei n. 4.898/65 não significa obrigatoriamente a ocorrência da abolitio criminis, tendo em vista que há possibilidade, embora revogada a lei, de a figura criminosa ser transferida para outro dispositivo ou outro diploma legal, permanecendo inalterada a situação penal do agente. Tal fenômeno é chamado na doutrina pátria de princípio da continuidade normativo-típica, que significa, por sua vez, a manutenção do caráter proibitivo da conduta, porém em outro dispositivo legal. Alega o recorrente que a conduta narrada na denúncia se subsume ao art. 322 do CP (violência arbitrária), bem como a lesão corporal decorrente da violência, descrita no laudo de ECD juntado ao feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, afirma a IRMP que é evidente a distinção entre a situação fática do presente feito e a abolitio criminis, uma vez que, no presente feito, não se trata de total erradicação de um crime, mas, sim, da revogação da Lei n. 4.898. Afirma, assim, que decidir de forma diversa e antecipada, como na decisão recorrida, concluindo pela atipicidade de conduta não parece ser a decisão mais acertada, até porque, estando a conduta narrada na denúncia tipificada no art. 322 do CP, acrescida da pena correspondente à violência, descrita no art. 209 do CPM, o feito deve prosseguir com a instrução criminal, para que seja feita, ao final, a análise de mérito, após o exame do acervo probatório carreado aos autos, daí a necessidade da reforma da sentença. Feitas estas considerações, analiso inicialmente a preliminar da defesa do réu, lançada em contrarrazões, de não conhecimento deste recurso, arguindo que o instrumento cabível neste feito seria o recurso de apelação, por se tratar de sentença absolutória, com previsão no artigo 526 do CPPM. Razão não assiste à defesa do réu. A decisão objurgada absolveu o réu sumariamente, com base na extinção da punibilidade pela abolitio criminis, sem analisar o meritum causae. O artigo 516, alínea “j”, do CPPM estabelece que caberá recurso em sentido estrito na decisão ou sentença que: “decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”. Assim, o recurso de apelação mostra-se como via recursal inadequada, sendo corroborado este entendimento correspondente do artigo 581, inciso VIII, do CPP. Diante desta constatação, afasto esta preliminar suscitada. No mérito, em relação à afirmação da IRMP de que a conduta narrada na denúncia se subsume ao art. 322 do CP (violência arbitrária), bem como a lesão corporal decorrente da violência, conforme descrição do ECD, tenho o mesmo entendimento manifestado pelo e. Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza, de que o fato narrado na denúncia se amolda, em tese, ao crime tipificado no artigo 209 do Código Penal Militar. Quanto ao crime previsto no artigo 322 do CP (violência arbitrária), não há qualquer amoldamento com o seu correspondente no artigo 333 do Código Penal Militar. Este processo julga, em tese, um crime militar e, com base no princípio da especialidade, aplica-se o CPM, que, em seu art. 333, prevê a violência arbitrária apenas quando for praticada em repartição ou estabelecimento militar, o que não ocorreu neste feito, tendo em vista que a violência praticada se deu no interior da casa da vítima. Em outra perspectiva, é relevante mencionar que a Lei n. 11.719/08 promoveu diversas alterações no CPP, valendo destacar a que introduziu, no âmbito do processo penal comum, o instituto da absolvição sumária, espécie de julgamento antecipado do processo (art. 397 do CPP). Conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, esta reforma não alcançou os procedimentos específicos da Justiça Militar, porquanto o STM já se manifestou que não há omissão no CPPM que requisite a aplicação, por analogia, do CPP comum, de modo que a aplicação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 instituto da absolvição sumária não se mostra plausível, cabendo aos juízes do juízo militar apenas rejeitar ou receber a denúncia ofertada. Corroborando com o exposto, colaciono ementa do STM em caso análogo: APELAÇÃO MPM – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROLATADA MONOCRATICAMENTE PELO JUIZ-AUDITOR – ACOLHIMENTO. 1. Não merece prosperar a Decisão do magistrado a quo, que monocraticamente, aplica a regra da Absolvição Sumária prevista no direito processual comum, pois não há lacuna ou omissão no CPPM que autorize a aplicação analógica dos dispositivos legais do CPP introduzidos pela Lei n. 11.719/2008. 2. A Decisão proferida não só aplicou procedimento não previsto no Código Processual Penal Militar, invocando a analogia quando não havia lacuna legal, como usurpou a competência do Conselho de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, ao Juiz-Auditor caberia tão somente rejeitar a denúncia ou recebe-la, cumprindo o devido processo legal estabelecido na legislação processual castrense. 4. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da Decisão monocrática. Unânime. (STM – AP: 00001509520137010101-RJ, Relator: Marcos Martins Torres, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação: 09/05/2014, Vol: Veículo DJE). Dessa forma, se o legislador não fez qualquer menção expressa acerca da aplicação das regras procedimentais do CPP comum, introduzidas pela Lei n. 11.719/08 no direito processual penal militar, certamente é porque atentou para as peculiaridades da justiça castrense, especialmente pelos agentes envolvidos e pela natureza dos bens jurídicos tutelados. Ao Juiz de Direito do Juízo Militar cabe apenas receber ou rejeitar a exordial acusatória, cumprindo o devido processo legal estabelecido na legislação processual militar, em especial o artigo 399 do CPPM, não podendo invadir a competência do Conselho de Justiça, para, monocraticamente, absolver o acusado. No presente caso, o magistrado a quo fundamentou a sua decisão sob o argumento de que a Lei n. 4.898/65 havia sido revogada pela Lei n. 13.869/2019 e esta novel Lei não prevê fato típico que atente contra a incolumidade física do indivíduo, caracterizando a abolitio criminis, e, com isso, absolveu sumariamente o acusado. Assim, a sentença de absolvição sumária deixou de observar o rito procedimental elencado no CPPM. A primeira indagação que deve ser feita nesta situação é se houve a continuidade normativo-típica. O fato de a Lei n. 4.898/65 ter sido revogada nem sempre culmina na abolitio criminis, já que a conduta descrita na norma revogada pode continuar tipificada em outro diploma legal. E esse fenômeno no direito é chamado de princípio da continuidade normativo-típica. Sustenta o recorrente, em suas razões, que neste feito cabe perfeitamente a aplicação do instituto da emendatio libelli, para que seja dada capitulação mais adequada à narrativa fática da denúncia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 porquanto o fato narrado se amolda, perfeitamente, no que tipifica o delito previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (lesão leve). Neste feito o enquadramento típico da Lei n. 4.898/65 migra para o Código Penal Militar, no qual o tipo penal subsiste no artigo 209. É a lei do tempo do fato que determina a sanção penal a que está sujeito o agente e a forma de sua execução. Nessa esteira, colaciono ementa do STJ em situação que nos permite visualizar a inocorrência da abolitio criminis, verbis: CRIMINAL – HABEAS CORPUS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – DELITO HEDIONDO – ART. 224 DO CÓDIGO PENAL – ABOLITIO CRIMINIS – INOCORRÊNCIA – NOVO TIPO PENAL – ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL – ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da continuidade típica ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário. 2. Não houve abolitio criminis da conduta prevista no art. 214 c/c art. 224 do Código Penal. O art. 224 do Estatuto Repressor foi revogado para dar lugar a um novo tipo penal tipificado como estupro de vulnerável. 3. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos. 4. Ordem denegada. (STJ – HC: 204416 SP 2011/00879218, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 17/05/2012, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2012). Ante o exposto, afasto a preliminar lançada em contrarrazões pela defesa do réu, arguindo que o instrumento cabível neste feito seria o recurso de apelação. O artigo 516, alínea “j”, do CPPM estabelece que caberá recurso em sentido estrito na decisão ou sentença que: “decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”. No mérito, acompanho o entendimento do e. Procurador de Justiça de que o CPPM não prevê o instituto da absolvição sumária, sendo inaplicável esta regra na Justiça Militar Estadual, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de lacuna na lei processual penal militar. O inconformismo do recorrente encontra amparo em seus argumentos e na nossa legislação específica e, portanto, dou provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença proferida no evento 15 e retornar os autos à 4ª AJME para o prosseguimento da ação penal em desfavor do Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para ultrapassar a preliminar levantada pela combativa defesa do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No que diz respeito ao mérito, também dou provimento ao recurso para determinar a continuidade do processo de conhecimento, mas por outras razões. Entendo que o instituto da absolvição sumária, previsto no Código de Processo Penal comum se aplica no âmbito da Justiça Militar, muito embora não exista previsão para o mesmo no estatuto processual penal militar. A aplicação dos institutos previstos na legislação penal e processual penal comum no âmbito da Justiça Militar decorre da garantia constitucional da isonomia, prevista expressamente no art. 5 da Constituição da República. Não se pode alegar o "silêncio eloquente" da legislação especializada para negar direitos aos acusados militares. A Constituição da República não é silente! E o primeiro compromisso do Poder Judiciário é com a Constituição. Não se pode esquecer que vários institutos previstos unicamente no Código Penal comum e Código de Processo Penal comum são utilizados no âmbito da Justiça Militar, em razão da garantia constitucional da isonomia. Para exemplificar, temos a aplicação da pena em três fases e a imposição de regime para o cumprimento das penas privativas de liberdade. Deve-se observar a competência estabelecida na Constituição para os órgãos julgadores. Se o crime é da competência do Conselho Permanente, caberá a este órgão absolver sumariamente. No entanto, a decisão impugnada deve ser reformada para permitir a continuidade do processo de conhecimento. Em tese, a conduta do acusado se enquadra em norma incriminadora existente ao tempo de sua realização e o fato da impossibilidade de caracterização do tipo previsto na Lei revogada não impede a caracterização em outro tipo penal incriminador. Vale observar que o acusado de defende da imputação fática descrita na denúncia e não da capitulação que nela consta. Não é o caso de adiantar a capitulação do crime, em tese, praticado. A capitulação é tarefa do Ministério Público. Nos termos da lei processual, ao Ministério Público deve ser dada a oportunidade para fazer o ajuste na imputação formulada e ao acusado a oportunidade de se defender da nova capitulação. Não é possível extinguir o processo porque não houve extinção da punibilidade. Por tais razões, acompanho o voto do eminente Des. relator para igualmente reformar a decisão impugnada e determinar a continuidade do processo de conhecimento. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator